Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA NO NRAD – NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI No 2.339, DE 12/04/1999. INDEVIDA. TESE FIRMADA NO PUIL n. 0740374-65.2021.8.07.0016 (TUJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no contracheque da parte autora, a manter o pagamento respectivo enquanto mantida a lotação em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD e a pagar o valor de R$72.720,00 a título de verbas retroativas. Nas razões recursais, afirma que para o recebimento da GCET, o servidor da Secretaria de Saúde deverá exercer carga horária de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa de Saúde da Família. Argumenta que a recorrida atua no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD e, por esse motivo, não faz jus ao recebimento da gratificação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas, id 39839790.

III. A controvérsia cinge-se à possibilidade de percepção, pelos servidores atuantes nos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, conforme dispõe o art. 2o da Lei Distrital n°2.339/1999.

IV. Com efeito, a Lei Distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para os servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Observa-se que para a percepção da GCET o servidor deverá preencher dois critérios objetivos: 1) laborar em jornada de trabalho de quarenta horas semanais; 2) prestar serviços exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.

V. Da análise dos autos, verifica-se que a autora exerce a função de fisioterapeuta, com carga horária de 40 horas semanais, e atua no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, unidade pertencente à cadeia hierárquica da Superintendência da Região de Saúde Leste.

VI. Em que pese ter havido divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmou recentemente a seguinte tese: “A GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET, PREVISTA NO ART. 2o DA LEI DISTRITAL 2.339/1999, NÃO É DEVIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NRAD” (PUIL n. 0740374-65.2021.8.07.0016). Conclui-se, portanto, que a recorrida não tem direito à percepção da gratificação.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55).

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.